Tribunal: TJDFT
Processo: 0000885-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000885-41.2020.8.07.0002 RECORRENTE: ADRIANO ARAÚJO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA MAIS RIGOROSA. APLICAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. BIS IN IDEM. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADO POR NÃO PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. CRIME DE EVASÃO DO LOCAL DO SINISTRO. TENTATIVA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. INERENTE AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEUTRA. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. DANOS QUE SE PERPETUAM. VALORAÇAO NEGATIVA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ao condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a sentença condenatória considerou a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.546/2017, posterior à lei que incluiu o crime de embriaguez ao volante (art. 306) no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 12.760/2012), e que tornou mais grave a reprimenda para o agente que pratica lesão corporal na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 2. Não há dúvidas de que os crimes dos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, porque o delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, de mera conduta, e se consuma no momento em que o agente passa a conduzir o veículo “com capacidade psicomotora alterada”, enquanto o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é crime de dano, sendo imprescindível a existência da lesão corporal para a sua existência. Contudo, sendo a embriaguez ao volante é uma das elementares da qualificadora prevista no §2o do art. 303 do CTB, o réu não pode responder também pelo crime autônomo previsto no art. 306 (embriaguez ao volante), sob pena de bis in idem. 3. Como o legislador estabeleceu pena mais dura para o agente que pratica a lesão corporal culposa na condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não se pode valorar negativamente a circunstâncias pelo fato de o agente estar embriagado, sob risco de se incidir em bis in idem 4. Se os danos sofridos pelas vítimas se revelam superiores ao inerente ao tipo penal, eis que se estenderam por longo prazo, com prejuízos na esfera financeira, física e moral, as consequências do crime merecem avaliação negativa na primeira fase da dosimetria da pena. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal orientam-se no sentido de que a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que prevê a fixação e valor mínimo para reparação dos danos pela infração, requer pedido expresso do Ministério Público na denúncia, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal, 302, §1o, inciso III, e 303, §§1o e 2o, ambos do CTB, insurgindo-se contra os critérios utilizados na dosimetria da pena. Defende o decote da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, tendo em vista que a gravidade das lesões experimentadas pela vítima e seus desdobramentos são inerentes ao tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 59 do Código Penal, 302, §1o, inciso III, e 303, §§1o e 2o, ambos do CTB. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A avaliação negativa das consequências do delito mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.” (AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Nesse sentido, também, a decisão proferida no AREsp n. 2.791.125, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 15/04/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003